Tribunal: TJDFT
Processo: 0710799-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710799-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., DIB SANTIAGO FRANCISS EMBARGADO: DIB SANTIAGO FRANCISS, MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intimem-se as partes embargadas para, querendo, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Desembargadora LEILA ARLANCH